Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0709804-79.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA, UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELANTE - ADESIVO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MARLI GUEDES SACRAMENTO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora